Tribunal: TJDFT
Processo: 0736370-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA PORTABILIDADE DA DÍVIDA PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE: AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. A instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro, nos termos da Lei 8.078/1990, artigo 14 e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não desponta a responsabilidade civil, por ausência do nexo causal, quando ficar demonstra a culpa exclusiva do consumidor no evento danoso.
III. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II) em demonstrar que: (a) ocorreu a contratação regular do empréstimo consignado pela parte consumidora; (b) a contratação se deu por mecanismos eletrônicos, inclusive com uso de “selfie viva”, geolocalização, número de IP, cópia do documento de identidade, o que dificulta a ocorrência de fraudes por terceiros; (c) a contratação e suas condições ocorreram em contexto de regularidade, sem suspeitas de fraude, abuso na concessão de crédito ou falha na prestação do serviço; (d) o consumidor contratou, então, a portabilidade de empréstimo com terceiro inidôneo, sendo vítima de fraude (estelionato); (e) a instituição financeira não possui qualquer vínculo com esse terceiro; (f) a parte consumidora agiu com imprudência ao repassar informações e documentos pessoais à “intermediadora”, confiar em orientações flagrantemente falsas e/ou facilmente desencontradas, e transferir-lhe o crédito recebido para cumprir com a suposta portabilidade de dívidas (não consumada).
IV. Apesar da ocorrência da fraude, não há nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há que se falar em sua responsabilização civil pelos prejuízos materiais e extrapatrimoniais experimentados pela parte demandante (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II).
V. Recurso conhecido e desprovido.